Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO CADASTRO FISCAL DE CONTRIBUINTES. SUSPENSÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. VIOLAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1. Configura ato ilegal da Administração Pública, passível de afastamento pelo Poder Judiciário, a suspensão da inscrição no Cadastro Fiscal de Contribuinte por descumprimento de obrigação tributária acessória, vez que constitui cerceamento da atividade empresarial.
2. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada na remessa necessária.